Tribunal: TJMT
Processo: 1010268-34.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010268-34.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA VALDECI LIMA GRANJA - CPF: 212.179.049-72 (EMBARGANTE), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MARIA VALDECI LIMA GRANJA - CPF: 212.179.049-72 (EMBARGADO), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES
–
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA – HONORÁRIOS RECURSAIS –
ART. 85, § 11, DO NOVO CPC -
OMISSÃO CONFIGURADA
–
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS –
EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO -
ACOLHIDOS
–
PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM FACE DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – FORMULADO POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO –
NÃO CARACTERIZADA A OMISSÃO
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA - LEI COMPLEMENTAR Nº. 79/00 - PORTARIA Nº. 012/SARP/2014 – REGIME DE REVEZAMENTO – 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

2.

O
Superior Tribunal de Justiça, fixou os requisitos cumulativos para arbitramento de honorários advocatícios recursais previstos no artigo 85, 11, do CPC: a) o recurso deverá desafiar decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 (enunciado 7 do STJ); b) o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo relator monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; c) a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; d) Não terem sido atingidos os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/15. A decisão também aponta que não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido em grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba, bem como que não haverá majoração de honorários no julgamento dos agravos interpostos contra decisão do relator e nos embargos de declaração. O entendimento do colegiado foi unânime (STJ. EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/17, DJe 08/05/17).

3.

Majoração dos
honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§2º, 3º e 11, do CPC.

4.

Inexistindo os pressupostos previstos no CPC, não há como acolher os embargos de declaração, já que opostos com o fim de rever a decisão.

5.

No tocante a alegação de que
o acórdão é omisso quanto ao pedido de desistência formulado no ID. 93654467, r
egistro que,
o recurso de apelação interposto pela Embargante, foi julgado em
5-7-2021
(id. 94044090) e o pedido de desistência apenas foi protocolado em
8-7-2021
(id. 93654467), de modo que, sendo a desistência posterior ao julgamento, não há que se falar em omissão do julgado.

6.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.

1010268-34.2016.8.11.0041

EMBARGANTES
: MARIA VALDECI LIMA GRANJA

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS
: ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA VALDECI LIMA GRANJA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declarações
, opostos por
Maria Valdeci Lima Granja
e pelo
Estado de Mato Grosso
,
em face do acordão proferido nos autos do Recurso de Apelação n
.

1010268-34.2016.8.11.0041
que, por unanimidade desproveu o recurso.

O embargante
Estado de Mato Grosso,
em síntese alega que,
o acordão embargado foi omisso no que diz respeito ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC/2015, feito nas contrarrazões do recurso de apelação
.

Afirma que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é
devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes

requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Diante desse contexto,
requer que os presentes Embargos sejam conhecidos e providos, de modo a suprir a omissão apontada, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais
(ID 9525503).

Sem contrarrazões.

Por sua vez, a embargante
Maria Valdeci Lima Granja,
opôs embargos de declaração por meio do ID 95470961, sustentando que o acórdão é omisso quanto ao pedido de desistência formulado no id. 93654467 e, ainda, quanto a análise da Lei Complementar nº. 79/2000 c/c a Portaria nº. 12/2014 da SEFAZ/MT, as quais regulamentaram a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF.

Dessa forma,
requer o acolhimento dos aclaratórios
,
para que seja sanada as
omissões e obscuridades e, posteriormente reformado/anulado o acordão embargado (ID 94118461 e seguintes) haja vista o acordo já firmado entre as partes (documento ID 93654467 e seguintes), devolvendo o processo para o juiz a quo
(ID 95470961).

As contrarrazões vieram por meio do Id 97829489, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO)

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
Embargos de Declarações
, opostos
pelo
Estado de Mato Grosso
,
em face do acordão proferido nos autos do Recurso de Apelação n
.

1010268-34.2016.8.11.0041
que, por unanimidade desproveu o recurso.

Em

síntese alega que,
o acordão embargado foi omisso no que diz respeito ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC/2015, feito nas contrarrazões do recurso de apelação.

Pois bem.

Sem grandes delongas, de fato, nos termos
do art. 85, §11, do CPC, ao julgar o recurso o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados o trabalho adicional realizado em grau recursal e os requisitos previstos nos seus §§ 2º e 3º.

O
Superior Tribunal de Justiça, fixou os requisitos cumulativos para arbitramento de honorários advocatícios recursais previstos no artigo 85, 11, do CPC: a) O recurso deverá desafiar decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 (enunciado 7 do STJ); b) O não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo relator monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; c) A verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; d) Não terem sido atingidos os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/15. A decisão também aponta que não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido em grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba, bem como que não haverá majoração de honorários no julgamento dos agravos interpostos contra decisão do relator e nos embargos de declaração. O entendimento do colegiado foi unânime (STJ. EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/17, DJe 08/05/17).

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e os
ACOLHO
, para majorar os
honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§2º, 3º e 11, do CPC.

É como voto.

VOTO (DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
MARIA VALDECI LIMA GRANJA
)

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A embargante,
Maria Valdeci Lima Granja,
opôs embargos de declaração, por meio do ID 95470961, sustentando que o acórdão é omisso quanto ao pedido de desistência formulado no ID. 93654467 e, ainda, quanto a análise da Lei Complementar nº. 79/2000 c/c a Portaria nº. 12/2014 da SEFAZ/MT, as quais regulamentaram a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF.

Não há dúvidas que
os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório. Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Para fins de prequestionamento os embargos não prescindem da demonstração dos seus pressupostos. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MOVIMENTO GREVISTA DEFLAGRADO POR ATRASO NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CATEGORIA DOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Não merece qualquer reparo o julgado que enfrentou claramente a matéria e fundamentou a decisão.

2.
Estando ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, inviável é o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto o recurso eleito não se presta para fim de rediscussão de matéria já decidida, tampouco para prequestionamento
.

3. Conforme referido pelo acórdão, não há notícia de exercício pelos impetrantes de serviços considerados essenciais (art. 10). Ademais, restou demonstrando o atendimento das demais disposições contidas na Lei 7.783/89, observados o princípio da continuidade do serviço e a manutenção das atividades essenciais.

4. A partir dos fundamentos da decisão, portanto, verificada a pretensão à rediscussão do julgado. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. UNÂNIME.

(Embargos de Declaração Nº 70069920262, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 12/8/2016). [Destaquei].

Fixados esses pontos, cumpre mencionar que, no caso,
não há omissão ou qualquer outro vício a ser sanado pela via dos embargos declaratórios.

A propósito, eis a ementa do julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO - ALTERAÇÃO DO ESTADO DE FATO OU DE PROVA NO TOCANTE AOS PRESSUPOSTOS DA GRATUIDADE - NÃO VERIFICAÇÃO - PRECLUSÃO IMPEDITIVIDA DO AFASTAMENTO DOS BENEFÍCIOS - GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA - LEI COMPLEMENTAR Nº. 79/00 - PORTARIA Nº. 012/SARP/2014 – REGIME DE REVEZAMENTO – 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – De acordo com o artigo 100 do CPC/2015, concedida a gratuidade de justiça, a impugnação da parte contrária deve ser manejada na primeira oportunidade em que a parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Se não foi oferecida impugnação à gratuidade de justiça, no prazo legal (art. 100, CPC/15), emerge óbice preclusivo contornável apenas por fatos novos - ou provas novas só acessíveis depois do prazo de impugnação - que revelem a suficiência de recursos da parte para "pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios" (artigo 98, CPC/15).

2 - A redução da carga horária (cento e vinte horas mensais) estipulada por meio da Portaria nº 70/99- SEFAZ/MT, não deve ser levada em consideração para solução da lide, uma vez que somente lei pode dispor sobre a matéria jornada de trabalho e, ainda, porque a Lei Complementar nº. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, previu que somente a forma de execução da carga horária seria regulamentada por ato do Poder Executivo.

3 - As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária.

4 - Muito embora as escalas de trabalho sejam de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, o que significa dizer que irá trabalhar aos domingos, feriados, pontos facultativos ou no período noturno, por outro lado a legislação prevê em contrapartida a compensação da jornada de trabalho seguidos de 20 (vinte) dias de folga.

Dessa forma,
conclui-se que, mesmo alegando a existência de omissão, o Embargante repisou tese defensiva, nitidamente buscando rediscutir o mérito da questão, não contrapondo os fundamentos da decisão que seriam efetivamente contraditórios e que mereceriam ser eliminados.

Portanto, não cabe nova análise de matéria condizente ao mérito da demanda, limitando-se os aclaratórios para suprir eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No tocante a alegação de que
o acórdão é omisso quanto ao pedido de desistência formulado no ID. 93654467, r
egistro que,
o recurso de apelação interposto pela ora Embargante, Maria Valdeci Lima Granja, foi julgado em
5-7-2021
(id. 94044090) e o pedido de desistência apenas foi protocolado em
8-7-2021
(id. 93654467), de modo que, sendo a desistência posterior ao julgamento, não há que se falar em omissão do julgado.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas os
REJEITO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022